Tribunal: TJDFT
Processo: 0727029-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VERBA PERTENCENTE AO ADVOGADO (CPC, art. 85, §14; Lei n. 8.906/94, art. 23). AVIAMENTO E PROCESSAMENTO NO BOJO DO PROCESSO PRINCIPAL EM CONJUNTO, OU NÃO, COM O CRÉDITO ASSEGURADO À PARTE. OPÇÃO RESGUARDADA AO ADVOGADO. CRÉDITO PRINCIPAL E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. POSTULAÇÃO VIA DE PETITÓRIOS DISTINTOS. VEDAÇÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO. REFORMA. NECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Consoante a regulação legal inserta no Estatuto da Advocacia e corroborada pelo legislador processual, os honorários de sucumbência incluídos na condenação pertencem ao advogado, possuindo o patrono titular da verba direito autônomo de executá-los nos mesmos autos da ação em que tenha atuado ou em autos apartados, conforme lhe convier e segundo sua opção (Lei no 8.906/94, arts. 23 e 24,§1o; CPC, art. 85, §14).
2. A regulamentação legal de regência assegura ao advogado o direito de executar a verba honorária de sucumbência até mesmo em autos apartados, daí defluindo que, optando o causídico por executar os honorários de sucumbência nos autos em que se formara o título, inviável que seja compelido a concentrar o pedido numa peça ou aviar a postulação em conjunto com a execução pertinente ao crédito principal, porquanto não encontra aludida condição, ainda que orientada pelo prisma da celeridade, respaldo na legislação, implicando, em verdade, negativa de prestação jurisdicional.
3. Agravo conhecido e provido. Unânime.